Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. ATENDIMENTO. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E EXCLUSIVO POR PROFESSOR ESPECIALISTA/PEDAGOGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1 – Educação. Dever do Estado. A Constituição Federal assegura o direito à educação, do mesmo modo que garante aos portadores de deficiência o atendimento educacional especializado na rede pública de ensino, sendo dever do Estado assegurar o acesso da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.
2 – Aluno portador de TEA. Acesso à educação especial. No plano infraconstitucional, somam-se outros contornos a essa moldura normativa, merecendo destaque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), que assegura educação especial aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, bem como serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades da clientela de educação especial, quando necessário (arts. 58 a 60), a Lei no 12.764/2012 (que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), que em seu art. 3o, parágrafo único, assegura ao portador do TEA o direito a acompanhante especializado, em casos de comprovada necessidade, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência – no 13.146/2015), que em seu art. 3o, inc. XIII, faz alusão à figura do profissional de apoio escolar.
3 – Acompanhante especializado. Segundo docente. Ausência de Previsão legal. Conquanto a Lei no 12.764/2012 assegure ao portador do TEA o direito a acompanhante especializado, em casos de comprovada necessidade, não há previsão normativa no sentido de que a monitoria seja realizada exclusivamente por um segundo professor especialista, podendo ser realizada por monitor (servidor de carreira) ou por educador social voluntário.
4 – Recursos conhecidos e não providos.
R